Tribunal: TJBA
Processo: 8074642-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074642-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOCILEIDE SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
BEATRIZ LOPES RIBEIRO VASCONCELOS, BRUNA VASCONCELOS PEREIRA DIAS

AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA
.
MUNICÍPIO DE SALVADOR. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA JUSTIFICADA POR MOTIVO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO.
DECISÃO
REFORMAD
A.
RECURSO
CONHECIDO E

PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por candidata eliminada de concurso público municipal por ausência ao procedimento de heteroidentificação. A agravante alegou motivo de força maior (doença), devidamente comprovado por atestado médico. Pleiteou a concessão de liminar para reagendamento da etapa e sua reintegração ao certame, inclusive na ampla concorrência.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível a remarcação do procedimento de heteroidentificação em concurso público, diante de ausência justificada por motivo de saúde, mesmo havendo previsão editalícia de eliminação por ausência.

III. Razões de decidir

3.

A candidata foi aprovada nas duas listas do concurso — em 6.º lugar na ampla concorrência e em 2.º lugar na lista de cotas — para o cargo de enfermeira, o qual previa 33 vagas para ampla concorrência e 10 vagas para candidatos negros e pardos, conforme o Edital n.º 01/2024.

4.
A jurisprudência tem admitido, em casos excepcionais e diante de justo motivo, a remarcação de etapas não competitivas dos concursos públicos, como a heteroidentificação.

5.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, por não se tratar de fase eliminatória com disputa direta entre candidatos, é possível o reagendamento da heteroidentificação em casos de força maior devidamente comprovados (STJ, AgInt no RMS 70413/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/05/2023).

6.
A candidata comprovou, por meio de documentação contemporânea, que a ausência decorreu de enfermidade, fato que justifica o deferimento da tutela para reagendamento da entrevista, com preservação de sua posição no certame.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.
Decisão reformada. Deferida a liminar para reagendamento da etapa de heteroidentificação da candidata.

Tese de julgamento
:
“1. É possível a remarcação do procedimento de heteroidentificação em concurso público quando comprovada a ausência por motivo de força maior, especialmente por razões de saúde. 2. A ausência justificada não implica eliminação automática do certame, devendo prevalecer os princípios da razoabilidade, isonomia e legalidade.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, caput; Lei n.º 12.990/2014; IN MGI n.º 23/2023.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no RMS 70413/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.05.2023, DJe 19.05.2023; TJ-MS, MS Cível 1411986-19.2024.8.12.0000, Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, j. 03.11.2024; TJ-BA, Apelação 80801994920238050001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 21.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8024947-90.2025.8.05.0001
, em que figura como Agravante
JOCILEIDE SANTOS RIBEIRO
e Agravad
o

o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e outro
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
D
AR
PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento
e
julgar prejudicado o agravo interno,

nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 202
6
.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22